Tribunal: TJPA
Processo: 0020245-02.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0020245-02.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: NIVALDO DE JESUS MAGALHÃES COSTA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBERIO C. P. FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Estabelece o artigo 44 do CPB, condições de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a substituição da pena, no entanto, o apelante não preenche os requisitos do inciso I, o que torna incabível substituição pleiteada.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Nivaldo de Jesus Magalhães Costa
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 16/18, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 31/07/2018, a vítima havia ido até a residência do denunciado para pedir o cartão de visita do Pronto Socorro Municipal, pois a genitora estava internada e queria visitá-la. O acusado se alterou com a chegada da vítima e se iniciou uma discussão entre eles, momento em que o réu a agrediu fisicamente com socos no rosto e na cabeça, deixando lesionada. O fato ocorreu em frente à residência dele, mas não havia pessoas na rua.

Consta laudo pericial n. 2018.010365-TRA (fls. 03), o qual descreve as seguintes lesões verificadas na vítima: ¿escoriações sobre edema traumático na região orbitária esquerda e glabela. Edema traumático na região occipital a direita¿.

Recebida a denúncia no dia 26/10/2018 (fl. 04), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 14, onde o réu foi declarado revel, nos termos do art. 367 do CPP.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 19/21, requerendo, a sua absolvição ante a insuficiência de provas para condenação, e, subsidiariamente a redução da pena base para o mínimo legal e a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 24/26, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 31/33, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, para que a pena base seja reduzida para o mínimo legal.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Nivaldo de Jesus Magalhães Costa, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade do delito
restou demonstrada através do laudo pericial nº 2018.010365-TRA (fls. 03), o qual descreve as seguintes lesões verificadas na vítima: ¿
escoriações sobre edema traumático na região orbitária esquerda e glabela. Edema traumático na região occipital a direita
¿.

A vítima
Nilma do Socorro
, em juízo, declarou QUE são verdadeiros os fatos; QUE não foi a primeira vez que foi agredida pelo réu; QUE a genitora das partes havia adoecido e se internado; por esse motivo, a vítima estava precisando do cartão de visita do SUS e foi até a casa da irmã, a qual se localiza ao lado da residência do acusado, QUE chegando ao local, o réu a chamou e disse, de modo exaltado, que não havia cartão de visita nem nada, e passou a agredi-la com um soco; QUE a vítima teve as regiões do olho e do nariz lesionados; QUE a declarante caiu no chão e o réu passou a chutá-la; QUE o acusado ainda disse ¿aqui quem faz a justiça sou eu, a lei quem faz sou eu¿; QUE a ofendida foi a delegacia da mulher para registrar ocorrência; QUE o réu sempre foi violento e agressivo; QUE ele agride indistintamente homens e mulheres; QUE já há registro de outra agressão praticada pelo réu contra uma mulher; QUE no dia do fato, acredita que o réu não estava drogado.

O apelante não compareceu a audiência de seu interrogatório em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...) o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (
GRIFEI
).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, há também a prova material do delito, no qual confirma as agressões sofridas pela vítima, de maneira que há um
conjunto probatório
a embasar a convicção do juízo de 1º grau.

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Subsidiariamente pleiteia a defesa pela diminuição da pena base para o mínimo legal, pois não concorda com a fundamentação do magistrado quanto as circunstâncias judiciais.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro (Lesão corporal - violência doméstica), à PENA DEFINITIVA DE
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 17, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, considerando nesta fase somente os motivos do crime como circunstância judicial negativa.

Analisando essas circunstâncias, verifica-se os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
1
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, eis que o apelante agiu compelido por motivo fútil.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 04 (quatro) meses de detenção, ou seja, em 01 (um) mês acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser mantida em
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, o Código Penal trata da substituição requerida em seu artigo 44, assim dispondo:
¿Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.¿

Estabelece o artigo supra, condições de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a substituição da pena, no entanto, o apelante não preenche os requisitos do inciso I, o que torna incabível
substituição
pleiteada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Nivaldo de Jesus Magalhães Costa e nego provimento,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

1
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.